Tribunal: TJSP
Processo: 0002574-26.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Alegado constrangimento ilegal decorrente da inobservância da Resolução no 474/22 do CNJ. Juízo de origem que determinou a prévia intimação do sentenciado, o qual atendeu ao chamado, se apresentou para o cumprimento de pena e já está em regime adequado (semiaberto) à condenação. Ausência de interesse. Agravo não conhecido.